Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 5.756/2016. PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL. VIAS PÚBLICAS. DECRETO REGULAMENTAR N. 40.336/2019. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. EFETIVIDADE LEGAL NÃO VERIFICADA. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO LEGAL. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A lei distrital que versa sobre a proibição de circulação dos veículos que utilizem tração animal nas vias urbanas decorre da competência concorrente contida no art. 24, inciso VI, da Constituição Federal.
2. Em se tratando de lei que necessite de regulamentação, cabe ao Poder Executivo exercer o poder regulamentar no prazo adequado, sob pena de omissão.
3. No particular, verifica-se que somente após a propositura de Ação Civil Pública é que o Poder Público editou Decreto Regulamentar. Conquanto tenha sido editado, até o presente momento não se verifica efetividade da norma, estando pendentes diversas ações por parte da Administração Pública para que a legislação tenha aplicabilidade integral.
4. Dessa forma, mostra-se correta à condenação de cumprimento das obrigações por todas as entidades competentes em prazo fixado, sob pena da incidência de multa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.